Tribunal: TCU
Processo: 014.809/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da inexecução parcial de objeto de contrato de repasse firmado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Antônio Waldez Góes da Silva e Carlos Camilo Góes Capiberibe, respectivamente, governador e ex-governador do Estado do Amapá, e dos secretários estaduais de infraestrutura, Srs. Joel Banha Picanço, Amilton Lobato Coutinho e André Rocha, em razão da inexecução parcial do objeto do contrato de repasse 0168.160.79/2004/MDA/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade dos Srs. Amilton Lobato Coutinho (XXX.320.882-XX), André Rocha (XXX.160.994-XX), Carlos Camilo Góes Capiberibe (XXX.739.402-XX) e Antônio Waldez Góes da Silva (XXX.175.552-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Joel Banha Picanço (XXX.822.302-XX), ex-secretário de infraestrutura estadual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor : Data Valor (R$) 17/12/2008 42.069,35 6/2/2009 90.669,11 7/7/2009 105.131,21 8/10/2009 43.643,34 28/5/2010 43.274,37 3/12/2010 74.200,41 13/12/2010 24.442,21 9.4. aplicar ao Sr. Joel Banha Picanço a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.